Tribunal: TJMT
Processo: 1029181-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029181-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (EMBARGADO), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (EMBARGANTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão que havia suspendido a ordem de despejo e declarado essencial o imóvel comercial objeto do contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto: (i) à submissão dos créditos locatícios ao Juízo da recuperação judicial; e (ii) ao reconhecimento do direito do locador à retomada do imóvel sem considerar a aceitação tácita dos pagamentos e a autorização contratual para exploração do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O acórdão embargado
fundamenta de forma clara que a retomada do imóvel locado não está sujeita à competência do Juízo da recuperação judicial e que o direito de propriedade do locador prevalece sobre a alegada essencialidade do bem, especialmente quando o contrato de locação não foi firmado diretamente com a recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
T B HOTELARIA EIRELI
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 264092794, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargada para
reformar a decisão agravada que determinou a suspensão da ordem de despejo proferida nos autos da “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios” n. 1027650-18.2020.8.11.0003, que Judy Terezinha Cerqueira move contra Luiz Carlos Piton Filho e Iscilla Christina Vietti Aidar Piton
.

Em suas razões recursais, a embargante alega
a existência de
omissão
quanto à submissão dos créditos oriundos do contrato de locação ao Juízo da recuperação judicial, pois a competência para decidir sobre a exigibilidade dos débitos arrolados seria do juízo universal. Afirma, ainda, que há contradição no acórdão ao reconhecer o direito do locador à retomada do imóvel, ignorando a previsão contratual que autorizaria a operação do hotel por empresa do grupo econômico, bem como a aceitação tácita dos pagamentos pela locadora
. Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados com eventual efeito modificativo no julgado
(id. 266382293)
.

Em
contrarrazões, a embargada MARCIA SOBRINHO DA SILVA
pugna pela rejeição dos embargos
(id. 267297775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à
submissão dos créditos oriundos do contrato de locação ao Juízo da recuperação judicial
, a desconsideração da aceitação dos pagamentos feitos pela recuperanda e a autorização contratual para exploração do imóvel.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a Lei de Recuperação Judicial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005) não impede a retomada de imóvel locado mesmo quando a locatária está em recuperação judicial, sendo inaplicável a força atrativa do Juízo recuperacional para impedir o cumprimento de decisão de despejo.

Ademais, o voto condutor expressamente analisou o aspecto referente à aceitação dos pagamentos feitos pela recuperanda e à autorização contratual para exploração do imóvel, concluindo que o direito de propriedade do locador prevalece sobre a alegada essencialidade do bem, especialmente considerando que o contrato de locação não foi firmado com a recuperanda, mas sim com terceiros.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025